Tribunal: TJPA
Processo: 0841842-66.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841842-66.2019.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

REPRESENTANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARIA BENEDITA MORAIS FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INCÊNDIO EM IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Maria Benedita Morais Fonseca contra acórdão que reformou a sentença de 1º grau, originalmente favorável à embargante, em demanda contra Equatorial Para Distribuidora de Energia S/A, por incêndio em imóvel. A embargante alega que o incêndio teve início no ponto de conexão elétrica da empresa ré, pleiteando a responsabilidade desta pela ocorrência. A decisão reformada deu provimento à apelação, atribuindo culpa exclusiva da vítima, com base em prova pericial indicando foco interno e irregularidades na edificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresentou omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima, justificando, assim, o manejo dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões de mérito já decididas, mas apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

O acórdão atacado analisou exaustivamente os elementos probatórios e fundamentou a atribuição de culpa exclusiva à vítima, citando a perícia que indicou o foco interno do incêndio e as irregularidades no imóvel.

Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, pois o acórdão abordou de forma suficiente os argumentos apresentados e justificou a exclusão da responsabilidade da empresa, rompendo o nexo causal.

A pretensão da embargante consiste em reavaliar o mérito da causa, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão de mérito, mas apenas à correção de omissões, contradições ou obscuridades do julgado. 2. É cabível o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima quando a prova pericial evidencia foco de incêndio no interior do imóvel e irregularidades nas instalações elétricas, rompendo o nexo causal com a concessionária de energia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1549458, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

MARIA BENEDITA MORAIS FONSECA
opôs embargos de declaração (ID nº. 20521877),
com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID
nº.

17204325
, da lavra deste signatário, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – INCÊNDIO QUE GEROU A PERDA DE BENS DA REQUERENTE – ALEGAÇÃO DE RESPONSABILDIADE DA CONCESIONÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NO PRIMEIRO GRAU – APELAÇÃO DA EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NO MÉRITO, ENTENDE-SE POR DAR PROVIMENTO AO APELO – CONCESSIONÁRIA LOGROU ÊXITO EM PROVAR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PROVA PERICIAL INSOFISMÁVEL NO SENTIDO DE QUE O INCÊNDIO SURGIU DE DENTRO DO PRÉDIO – LOCAL APRESENTAVA IRREGULARIDADES E
não estava em conformidade com os padrões normativoS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE 1º GRAU E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS”.

Alega a embargante que

há omissão, obscuridade e contradição no Acórdão impugnado, uma vez que o incêndio teria se iniciado no
ponto de conexão do sistema elétrico da empresa Ré. Assim, alegou que a prova dos autos é inconteste quanto a responsabilidade da empresa ré, uma vez que o curto circuito teria se iniciado em poste de rede de energia da ré.

Em sede de contrarrazões (ID nº.
20725416), a apelante alegou que não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão vergastado e pugnou pela manutenção da Acórdão, na íntegra.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado,
não se observa qualquer
omissão, contradição ou obscuridade
que enseje reforma na decisão
, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação.

O acórdão impugnado
dispôs sobre todos os pontos impugnados
, em seu voto vencedor, senão vejamos:

“
Entendo que razão assiste à apelante quanto à culpa exclusiva da vítima e que a sentença de 1º Grau é contrária à prova juntados aos autos, em específico a perícia realizada pelo Centro de Perícias Científicas (ID nº. 7501550).

Em consulta à prova
supra
, este signatário se deparou com a seguinte conclusão: “A instalação elétrica na edificação do imóvel periciado apresentava características de
não conformidade em relação aos padrões normativos
[...].

No local do incêndio constataram-se
vestígios que indicam um ponto de origem (foco) situado no interior de um quarto do 2º pavimento
, localizado na região angular anterior esquerda da edificação [...] o incêndio em tela apresenta-se como sendo do tipo artificial, porém não sendo possível identificar se o mesmo ocorreu sem intervenção humana (incêndio artificial impessoal) ou com intervenção humana (incêndio artificial pessoal) devido
à inidoneidade do local periciado”.

Em nenhum momento, há referência de que a rede elétrica “entrou em curto ocasionando o evento catastrófico”
. Ao revés, as conclusões periciais são no sentido de que o incêndio tem
ponto de origem interna
e que o prédio
não estava em conformidade com os padrões normativos.

A apelante referiu-se, inclusive, à fotografia do poste de fornecimento de energia elétrica hígido e regular após o incêndio.
Logo, flagrante a escusa de responsabilidade presente no art. 14, §3º, II, do CDC, com rompimento do nexo causal por culpa exclusiva da vítima.

Sobre a possibilidade de excluir a responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, atente-se para a jurisprudência dos Tribunais:

[...]
Recorde-se, ainda, que a inversão do ônus da prova
não gera presunção absoluta de veracidade das alegações do proponente
, sobretudo quando contrárias à prova dos autos, na esteira da jurisprudência dos Tribunais:
[...].

Enfim, entendo que a decisão que mais se coaduna com a prova produzida nos autos é justamente a reforma da sentença do Juízo
a quo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para reforma a sentença de 1º Grau e julgar
improcedenteS
os pedidos autorais, haja vista a presença de excludente de responsabilidade de culpa exclusiva da vítima.

Inverto o ônus de sucumbência, cuja cobrança deve permanecer suspensa, uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, 18 (dezoito) de junho de 2024”.

Recorde-se que os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões exaustivamente firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
.

Visa, ao revés, sanear
omissão, contradição ou obscuridade –
e não há nenhuma no
decisum
vergastado.

O acórdão impugnado, portanto,
tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela reforma integral da decisão exarada pelo Juízo
a quo
.

A
via utilizada é inadequada
para discutir o
acerto ou desacerto da decisão
, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória
com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo apelante.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 21/11/2024